Tribunal: TJMT
Processo: 1013061-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
ÓRGÃO ESPECIAL
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PJe N. 1013061-59.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 95 – CAPITAL
AUTOR:
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
INTERESSADOS:
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
E M E N T A
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL 11.734/2022, QUE ALTERA A LEI ESTADUAL 11.550/2021 – PROGRAMA MATO GROSSO SÉRIE A – PATROCÍNIO ESTATAL ÀS EQUIPES DE FUTEBOL QUE DISPUTEM AS SÉRIES A E B DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL ORGANIZADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL – CBF – ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA E CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES PARA A SECRETARIA DE ESTADI DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO – PRETENDIDA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – NÃO COMPROVAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR NÃO CONCEDIDA.
Não se concede tutela de urgência na ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face de norma estadual que apenas modifica outra norma, não criando, aparentemente, e nem alterando as atribuições da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso com a instituição do Programa Mato Grosso Série A. Medida cautelar não concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013061-59.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR INDEFERIDA, POR UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL 11.734/2022, QUE ALTERA A LEI ESTADUAL 11.550/2021 – PROGRAMA MATO GROSSO SÉRIE A – PATROCÍNIO ESTATAL ÀS EQUIPES DE FUTEBOL QUE DISPUTEM AS SÉRIES A E B DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL ORGANIZADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL – CBF – ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA E CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES PARA A SECRETARIA DE ESTADI DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO – PRETENDIDA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
– NÃO COMPROVAÇÃO –
MEDIDA CAUTELAR NÃO CONCEDIDA
.

Não se concede tutela de urgência na ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face de norma estadual que apenas modifica outra norma, não criando, aparentemente, e nem alterando as atribuições da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso com a instituição do
Programa Mato Grosso Série A
. Medida cautelar
não concedida
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
, Dr. José Antônio Borges Pereira, ajuíza a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade com adminículo nos arts. 96, inciso I, alínea “d”, c/c 124, III, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, com pedido de medida cautelar visando a inicial suspensão da vigência da integralidade da
Lei Estadual Mato-grossense 11.734, de 12 de abril de 2022
, que modificou o
Programa Mato Grosso Série A
, bem como, pedido de procedência total, com a consequente
declaração de inconstitucionalidade integral da norma estadual impugnada
, por violação aos arts. 9o e 39, parágrafo único, inciso II, alínea “d”, da CE/MT.

De acordo com o autor, a lei impugnada, ao modificar programa de fomento criado pelo Poder Executivo Estadual e, ainda, ao estabelecer atribuições para a Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso – SECEL, imiscui indevidamente nas atribuições do chefe do Poder Executivo Estadual, Governador de Mato Grosso, ferindo de morte o princípio da separação de poderes, vilipendiando, ainda, o art. 9o e o art. 39, parágrafo único, inciso II, alínea “d” da Constituição do Estado de Mato Grosso da Constituição do Estado de Mato Grosso.

O pedido de deferimento de tutela de urgência, por sua vez, está calcado na flagrante inconstitucionalidade da lei impugnada, bem como, na presença de
periculum in mora
permanente, consubstanciado na proliferação de outras normas que ponham em xeque o princípio da separação dos poderes.

Instrui a ação com cópia da publicação da lei impugnada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, conforme id. 133961676, p. 1, fl. 16-pdf.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio [id. 108557456] ao eminente Des. Paulo da Cunha, perante o Órgão Especial do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O termo de análise de prevenção não apontou processos passíveis de gerar prevenção de julgador [id. 133997660, p. 1, fl. 19-pdf].

A certidão no id. 133997661, p. 1, fl. 20-pdf assinalou que a ação direta independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

O eminente relator sorteado determinou a requisição de informações ao Governador do Estado de Mato Grosso e à Assembleia Legislativa de Mato Grosso, no prazo de cinco dias [id. 134820696, p. 1, fl. 21-pdf].

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso prestou informações em 19/7/2022, id. 135895699, pp. 1-, fls. 29/-pdf, assinalando a prevenção deste Magistrado para o processo e julgamento da demanda, tendo em vista o ajuizamento anterior da ADI 1020220-87.2021.8.11.0000.

Além disso, assinalou que o ato normativo debatido não padece de vício de inconstitucionalidade, na medida em que não versa sobre criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado, visto que já constavam do projeto encaminhado pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, quando da aprovação da Lei Estadual n. 11.550/2021.

Salienta, ainda, que a instituição do programa de incentivo ao futebol de Mato Grosso não está vinculado aos casos de limitação da iniciativa parlamentar de que trata o art. 39 da CE/MT, sendo-lhe, portanto, legítimo disciplinar por meio de lei questões de apoio ou fomento às atividades culturais e desportivas no âmbito do Estado, por expressa autorização do art. 217 da CF/88, ainda que indiretamente venham a criar despesas para o ente federativo.

Nessa esteira, postulou o
indeferimento da concessão da tutela de urgência reclamado pelo chefe do Ministério Público Estadual
, tendo em vista a ausência de prova do
fumus boni iuris
e a ocorrência de
periculum in mora
inverso, “[...]
pois qualquer tentativa de barrar a utilização da norma impugnada causará prejuízos a promoção do futebol profissional mato-grossense que disputem as séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro organizado pela Confederação Brasileira de Futebol – CBF
” [id. 135895699, p. 8, fl. 36-pdf].

O Estado de Mato Grosso, representado pelo Procurador do Estado Dr. André Xavier Ferreira Pinto, prestou informações em 22/7/2022 sustentando a mesma conclusão exposta pelo Poder Legislativo Estadual [id. 136522698, pp. 1-2, fls. 39/40-pdf], ou seja, pela ausência de inconstitucionalidade da norma impugnada e pela impossibilidade de concessão da tutela de urgência.

Assere que a nova lei não criou novas atribuições para a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, e o art. 258, § 2o, da CE/MT, estabelece que a destinação de recursos para o desporto profissional se dá por meio de lei estadual específica, como é o caso.

Tem-se, ainda, que por iniciativa da SECEL/MT, o Governador do Estado editou o Decreto Estadual n. 1418, de 30/6/2022, regulamentando a Lei Estadual n. 11.550/2021, já modificada.

Considerando a alegada prevenção de julgador no julgamento da ADI, foram os autos submetidos à redistribuição, por determinação do relator sorteado [id. 138047181, pp. 1-2, fls. 41/42-pdf].

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso ratificou em 02/9/2022 a manifestação anterior [id. 142212196, pp. 1, fl. 54-pdf].

A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, por sua vez, defendeu o texto impugnado, esclarecendo nas informações prestadas em 12/9/2022 [id. 143261650, pp. 1-12, fls. 55/66-pdf] que a manifestação técnica ratificada pelo Governador do Estado bem demonstra que a Lei n. 11.734/2022 não criou atribuições para a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, apenas ampliaram as existentes, que, ao seu modo, foram edificadas pela Lei n. 11.550/2021, a fim de garantir isonomia e uniformidade ao incentivo legal às equipes de futebol.

Além disso, sustentou que a norma não alterou a composição do quadro de funcionários da Secretaria Estadual, ao contrário, apenas amplificou as competências já atribuídas, visando atender às mais diferentes necessidades e diversidades dentro de seu escopo inaugural, estando dentro dos limites orçamentários e administrativos existentes.

Conclui, adiante, que a “
lei impugnada assume a natureza de uma diretriz geral de política de acesso à cultura, esporte e lazer, cuja estruturação não é atribuição privativa do Chefe do Poder Executivo, eis que ela não se encontra no rol taxativo do art. 39, par. único, II, da CE/MT, podendo, assim, ser exercida também por iniciativa do Poder Legislativo
” [id. 143261650, p. 7, fl. 61-pdf].

Por último, assinalou que mesmo que se diga que a lei contém potencial para aumento de despesa, cuida-se de mera possibilidade, estando, ademais, vinculada às previsões orçamentárias predeterminadas, tudo em conformidade com o Tema 917, aprovado em sede de Repercussão Geral perante o Pretório Excelso.

Pede, assim, a declaração de
constitucionalidade da norma
, que não se reveste de vício de inconstitucionalidade, e o consequente
indeferimento do pedido de tutela de urgência reclamado na inicial
.

O douto Subprocurador-Geral Jurídico e Institucional, Dr. Deosdete Cruz Júnior, opinou pelo
deferimento da medida cautelar
, sustentando:

“[...]
importante dizer que não se pretende com a presente ação infirmar contratos de patrocínio entabulados entre o Poder Público e os patrocinados e nem negar a importância do futebol para a promoção do turismo mato-grossense.

A pretensão ministerial possui como única missão, e aí com vistas a resguardar a higidez do ordenamento constitucional, revelar que a lei responsável por promover esse programa de incentivo possui em seu bojo vícios de inconstitucionalidades incuráveis e que, vale destacar, não foram afastados pela manifestação dos órgãos interessados na defesa da norma.

Com efeito, por mais que a PGE/MT argumente em sentido contrário, é inegável que a Lei no 11.734/2020, deflagrada pelo Poder Legislativo estadual, promove alteração nas atribuições da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (SECEL), incidindo, assim, em dupla violação ao ordenamento constitucional:

i) em um primeiro momento fere a previsão contida no art. 39, inciso II, alínea d, da Carta Estadual, que relega à iniciativa privativa do Chefe do Executivo (e não do parlamento) a atribuição para deflagrar projeto de lei tocando em ‘criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado’, e,

ii) em um segundo momento, como consequência dessa indesejável ingerência de um poder sobre o outo, agride o Princípio da Separação dos Poderes, cuidadosamente esculpido no art. 9o da CE/MT.

O §1o do art. 2o da Lei no 11.734/2022 é bem sintomático desse indesejável quadro de ingerência
[...]

O incentivo mencionado no inciso II, diz respeito a ‘concessão de incentivo financeiro, por meio de patrocínio, a ser formalizada por contrato firmado diretamente com empresas ou associações que representem as equipes profissionais que se enquadrem no art. 1o desta Lei’.

Conjugando a previsão contida nesses dois dispositivos, - inaugurados, imprescindível destacar, pela iniciativa do Poder Legislativo – é possível visualizar que a AL/MT impôs à SECEL a atribuição de firmar diretamente com as empresas interessadas todos os contratos de patrocínio referentes, evidentemente, ao Estado de Mato Grosso inteiro, cenário que, inevitavelmente, gerará uma modificação aguda na dinâmica do trabalho do órgão, dado o grande volume de expediente que muito provavelmente surgirá com a possibilidade dos contratos de patrocínio.

Não se trata, como alega a PGE/MT, de mero alargamento de atribuição já desempenhada pela SECEL, pois, ainda que em alguma medida se possa reconhecer que a realização de contratos é atividade íntima da secretaria em questão (bem como de qualquer outro órgão inserido na estrutura da Administração Pública), certo é que os contratos de patrocínio são uma hipótese inusitada de negócio jurídico.

Assim sendo, os contratos de patrocínio demandarão capacitação de servidores e estudo técnico, visando investigar a melhor forma de implementá-los, circunstância necessária até mesmo em razão da grande quantidade de dinheiro público envolvido; mais, após a conclusão do contrato a SECEL deverá ainda acompanhar a sua execução, objetivando averiguar se as empresas estão divulgando as potencialidades turísticas (§2o do art. 2o da Lei no 11.734/202).

Enfim, a implementação dos contratos do patrocínio, exigirá, como visto, modificação na estrutura e atribuição da SECEL, amarrando a secretaria desde as fases inicias do contrato, como atendimento as empresas, tratativas inicias, formulação do contrato, até as fases derradeiras, como a conclusão, execução e acompanhamento desses contratos, sufocando o órgão e impedindo o regular e sadio desenvolvimento das suas atribuições naturais (aquelas discriminadas pelo Chefe do Executivo – como exige o ordenamento constitucional – e não pelo Poder Legislativo), tudo em franca violação ao art. 39, parágrafo único, inciso II, alínea ‘d’, da Carta Estadual e, dada a ingerência, ao Princípio da Separação dos Poderes (art. 9o da CE/MT).

Como dito na inicial, o TJ/MT está repleto de precedentes freando a atividade legiferante do Poder Legislativo que atua, intencionalmente ou não, com o desígnio de sufocar os órgãos administrativos umbilicalmente ligados à estrutura do Poder Executivo, como sói a ocorrer no caso em tela, onde temos lei de origem parlamentar promovendo alteração na estrutura e atribuição da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.

Daí porque, smj., o reconhecimento da inconstitucionalidade do diploma ora atacado é a medida que se põe, eis que estamos diante de uma norma deflagrada pelo Poder Legislativo tocando em matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo (art. 39o, parágrafo único, inciso II, alínea “d”, da Constituição do Estado de Mato Grosso), ingerência esta que infirma, consequentemente, o Princípio da Separação dos Poderes (art. 9o da Carta Estadual).

Como nota derradeira, cumpre dizer que o precedente indicado pela PGE/MT – aquele firmado na ADI no 1020220-87.2021.8.11.000, onde o Des. Relator indeferiu a medida cautelar em desfavor à pretensão ministerial - não pode ser usado aqui como paradigma de confronto, em razão da distinção existente no direito material controvertido nas ações. Em detalhes, enquanto lá a investigação do grau de higidez da norma passava pela suposta violação aos princípios administrativos (v.g., transparência e moralidade), campo profícuo ao exercício do juízo discricionário do julgador, aqui a margem especulativa é menor, pois o pleito ministerial encontra amparo em um evidente vício de iniciativa, que, uma vez, detectado, clama por um provimento jurisdicional com o fito de expurgá-lo do ordenamento jurídico
” [parecer, id. 146506181, pp. 2-4, fls. 69/71-pdf].

É o relatório.

V O T O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

A ação direta de inconstitucionalidade aqui analisada foi ajuizada por legitimado universal, nos termos do art. 124, III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, colimando defender assunto de interesse público regional, estando instruída, ainda, com cópia da Lei que é impugnada, inclusive com a indicação de sua publicação na imprensa oficial.

De outro lado, a inicial indica a extensão do âmbito de inconstitucionalidade, preenchendo as condições do art. 3o da Lei n. 9.868/99.

A Lei Estadual Mato-grossense n. 11.734, de 12 de abril de 2022,de autoria do Dep. Est. Carlos Avallone, alterou a Lei Estadual Mato-grossense n. 11.550, de 03 de novembro de 2021, de autoria do Governador do Estado de Mato Grosso, submetida a processo legislativo pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e sancionada e publicada no órgão oficial de imprensa [DOE 28.223, de 12/4/2022], para o fim de
ampliar o âmbito de abrangência
do chamado
Programa Mato Grosso Série A
, criado com o objetivo de
patrocinar equipes de futebol profissional mato-grossense que disputem as séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro de Clubes do gênero masculino, e A1, A2 e A3 do gênero feminino, organizado pela Confederação Brasileira de Futebol [CBF]
, estabelecendo o pagamento de R$3.500.000,00 para clubes das séries A e A1, R$2.000.000,00 para clubes que disputem a série B e A2, R$1.500.000,00 para clubes da série “C” e “A3”, e R$1.000.000,00 para clubes da série D, em
contrato de patrocínio
, devendo, em contrapartida, entre outras condições previstas em contrato, divulgar, de forma associada à sua imagem, as potencialidades turísticas, econômicas e ambientais do Estado de Mato Grosso.

O escopo da norma estadual reformada, objetiva incentivar a maior profissionalização das equipes de futebol mato-grossense, oferecer melhores condições para o acesso às séries A e B do Campeonato Brasileiro de Futebol, organizado pela CBF, promover os meios para que as equipes se mantenham nas séries A e B do Campeonato Brasileiro, organizado pela CBF, fortalecer o futebol profissional mato-grossense, difundir as potencialidades do Estado de Mato Grosso, por meio da imagem da entidade patrocinada, junto ao público e aos canais de mídia.

Ainda de acordo com a legislação estadual referida, ora alvo de impugnação na presente ação objetiva, a
Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso
,
por meio de regulamentação específica já determinada por meio do Decreto Estadual n.
1418, de 30/6/2022
, é responsável pelo planejamento, administração, direção e execução das atividades do
Programa Mato Grosso Série A
.

Por último,
as despesas com o cumprimento dos contratos correrão à conta do orçamento da SECEL
, admitindo-se suplementação se houver comprovada necessidade.

Confira-se o inteiro teor da norma publicada:

“
LEI No 11.734, DE 12 DE ABRIL DE 2022.

Autor: Deputado Carlos Avallone

Altera dispositivos da Lei no 11.550, de 03 de novembro de 2021, que dispõe sobre a criação do Programa Mato Grosso Série A, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

Art. 1o Fica alterado o art. 1o da Lei no 11.550, de 03 de novembro de 2021, que dispõe sobre a criação do Programa Mato Grosso Série A, e dá outras providências, que passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 1o Fica instituído o Programa Mato Grosso Série A com o objetivo de patrocinar as equipes do futebol profissional mato-grossense que disputem as séries A, B, C e D, no gênero masculino, e A1, A2 e A3, no gênero feminino, do Campeonato Brasileiro organizado pela Confederação Brasileira de Futebol - CBF.

§ 1o O Programa Mato Grosso Série A tem por finalidade:

I - incentivar a maior profissionalização das equipes de futebol de Mato Grosso;

II - oferecer melhores condições para acesso às principais divisões do futebol brasileiro, feminino e masculino;

III - promover os meios para que as equipes se mantenham nas séries A, B, C e D, no gênero masculino, e A1, A2 e A3, no gênero feminino, do Campeonato Brasileiro organizado pela CBF;

IV - fortalecer o futebol profissional mato-grossense;

V - difundir as potencialidades do Estado de Mato Grosso por meio da imagem da entidade patrocinada junto ao público e aos canais de mídia.

§ 2o No caso em que não houver equipes do futebol profissional mato-grossense que disputem as séries A, B, C e D, no masculino, e A1, A2 e A3, no feminino, será observada a regra estabelecida no art. 4o desta Lei.’

Art. 2o Fica alterado o art. 2o da Lei no 11.550, de 03 de novembro de 2021, que dispõe sobre a criação do Programa Mato Grosso Série A, e dá outras providências, que passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 2o O Programa Mato Grosso Série A contemplará medidas de apoio ao futebol profissional e às equipes profissionais que estejam disputando ou que venham a disputar as séries A, B, C e D, bem como as séries A1, A2 e A3, do Campeonato Brasileiro organizado pela Confederação Brasileira de Futebol, nas modalidades masculina e feminina, mediante:

I - estabelecimento de parcerias entre a Administração Estadual e as equipes profissionais mato-grossenses, com cessão gratuita ou onerosa de bens móveis e imóveis;

II - concessão de incentivo financeiro, por meio de patrocínio, a ser formalizada por contrato firmado diretamente com empresas ou associações que representem as equipes profissionais que se enquadrem no art. 1o desta Lei.

§ 1o O incentivo mencionado no inciso II deste artigo será fixado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer – SECEL de acordo com a categoria do campeonato estabelecido no art. 1o desta Lei, respeitando as previsões orçamentárias anuais e será concedido para cada equipe que disputar o respectivo campeonato, podendo ser renovado anualmente.

§ 2o Como condição para recebimento do incentivo de que trata o inciso II deste artigo, as equipes profissionais mato-grossenses deverão, entre outras condições previstas em contrato, divulgar, de forma associada à sua imagem, as potencialidades turísticas, econômicas e ambientais do Estado de Mato Grosso.’

Art. 3o Fica alterado o art. 4o da Lei no 11.550, de 03 de novembro de 2021, que dispõe sobre a criação do Programa Mato Grosso Série A, e dá outras providências, que passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 4o Fica a SECEL autorizada a firmar contrato de patrocínio, de forma direta, com as pessoas jurídicas representantes das equipes profissionais masculinas, que estejam disputando as séries A, B, C e D, e das femininas nas séries A1, A2 e A3 do Campeonato Brasileiro, organizado pela CBF, nos valores de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) para clube na série A e A1, R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para clube na série B e A2, R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para clube na série C e A3, e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para clube na série D.’

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 12 de abril de 2022, 201o da Independência e 134o da República..

MAURO MENDES

Governador do Estado
”.

Sobre o tema descrito na presente ação objetiva, em que pese se alegar que as alterações em Programa criado pelo Poder Executivo, por meio da Lei n. 11.550/2021, deveriam ter sido deflagradas por ato de iniciativa do Governador do Estado, não vislumbro no presente momento a verossimilhança da alegação de vício de iniciativa para a propositura da lei, visto que apenas ampliam o âmbito de abrangência de uma outra Lei já criada e sancionada, de autoria do Governador do Estado, prestando assim uma maior isonomia e uniformidade entre todos os clubes de futebol de Mato Grosso.

Aliás, de se notar a idoneidade do argumento sustentado pelo douto Procurador da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, no sentido de que a iniciativa para deflagrar processo legislativo em matéria de apoio às atividades desportivas é ampla, aparentemente não incidindo na reserva de iniciativa prevista no art. 39, parágrafo único, da CE/MT.

É importante registrar, ainda, que a norma impugnada não promove alteração na composição dos quadros de funcionários da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, não provoca mudança aguda na sua estrutura, muito menos impede o regular funcionamento das atividades desportivas no âmbito estadual, apenas estabelecendo incentivo, amparado no ordenamento jurídico, de fomento à atividade desportiva pelo Poder Público.

Ainda que se possa cogitar que qualquer alteração mínima nesses órgãos já implique ingerência do Poder Legislativo, de outro lado, não se pode olvidar que esse poder tem como função primária justamente o exercício da atividade legiferante, isto é, cabe precipuamente a ele inovar no ordenamento jurídico impondo obrigações assinaladas pelos signos da abstração, impessoalidade e generalidade.

Nesse passo, não nos parece que a melhor interpretação para os arts. 9o e 39, parágrafo único, da Constituição Estadual, passe pelo reconhecimento de que qualquer lei deflagrada pelo Poder Legislativo, ainda que toque minimamente no corpo de órgãos da administração pública, seja fonte de inconstitucionalidade. Esse cenário de ingerência, que deve efetivamente ser repudiado pelo Poder Judiciário, deve surgir tão somente quando a norma legislativa implique em verdadeira alteração da atribuição dos órgãos, e não quando os toca de modo superficial, sob pena de obliterarmos ou ao menos engessarmos a função precípua do Poder Legislativo, que é a de deflagrar leis e, portanto, inovar o ordenamento jurídico posto.

Ora, é difícil imaginar uma norma deflagrada pelo Poder Legislativo que não toque direta ou indiretamente, seja em grau mais profundo ou raso, na estrutura ou atribuições da Administração Pública Estadual.

É dizer, qualquer norma iniciada pela Casa de Leis acabará, invariavelmente, atingindo o corpo da Administração Pública, e, dentro desse contexto, o Poder Judiciário deverá analisar cuidadosamente se o ato em questão altera verdadeiramente a estrutura/atribuição do órgão, caso em que a atuação legislativa deve ser freada, ou se apenas toca no corpo administrativo de maneira a não constranger sua estrutura, caso em que a iniciativa parlamentar deverá ser prestigiada.

Por último, já tive a oportunidade de enfatizar no julgamento da ADI 1020220-87.2021.8.11.0000, que o futebol é e sempre foi considerado uma paixão nacional, e, principalmente, um importantíssimo instrumento de inclusão social, e atualmente, a inserção de importantes clube de Mato Grosso no cenário nacional, fez surgir não apenas uma simples oportunidade para difundir as riquezas aqui existentes, a exemplo de profissionais do esporte de destaque nacional, mas, verdadeiro incentivo a entes da iniciativa privada, estimulando-os a seguir o mesmo exemplo da Administração Pública, realçando ainda mais os verdadeiros interesses públicos perseguidos.

Ante o exposto, não vislumbrando o prejuízo iminente que seria causado pela mantença da vigência da lei impugnada, por ora,
não concedo a medida cautelar
ansiada pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
na presente ação direta de inconstitucionalidade aforada contra a Lei Estadual n. 11.734, de 12/4/2022, publicada no DOE/MT n. 28.223, de 12/4/2022, ressalvando a possibilidade de modificação,
rebus sic stantibus
, desse entendimento acaso sobrevenha relevante alteração do cenário fático atual.

Transitada em julgado a presente decisão, nos termos do art. 6o da Lei n. 9.868/99, determino, desde logo a intimação dos interessados [Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso], para que prestem informações nos autos, no prazo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023